Tribunal: TJES
Processo: 0001106-47.2014.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001106-47.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS SANT ANA DE SOUZA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA DO RÉU – RECURSO DO M
INISTÉRIO PÚBLICO –
PLEITO DE PRONÚNCIA DO APELADO – ACOLHIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
NECESSÁRIA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO
.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, devendo a dúvida ser dirimida pelo competente constitucionalmente para julgar crimes dolosos contra a vida. 2. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio, não deve ser mantida a impronúncia realizada em primeiro grau, devendo o ato praticado pelo recorrente ser submetido ao crivo d do Tribunal Popular do Júri, o qual é o competente para analisar sobre as eventuais incertezas propiciadas pela prova. 3. Recurso conhecido e provido, para pronunciar o réu nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001106-47.2014.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS SANT ANA DE SOUZA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença de fls. 191/193 dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 6614328), prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que impronunciou o acusado
LUCAS SANTANA DE SOUZA
.

Consta, às fls. 38/39 dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 6614328), que o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face de
LUCAS SANTANA DE SOUZA
, pelos seguintes fatos:

[...] na quinta feira do dia 25 de outubro de 2012, por voltadas 00 hs 00 min, em via pública, na Av Santa Cruz, no Bairro Jabaraí, município de Guarapari/ES, o DENUNCIADO
LUCAS SANTANA DE SOUZA
, com evidente
animus necandi
, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima CARLA ADRIANA LAIBER.

Extrai-se dos autos do procedimento administrativo incluso, que os disparos de arma de fogo desferidos pelo denunciado atingiram a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls.31, e, assim agindo, o agente deu início a execução de um homicídio, que somente por circunstâncias alheias a sua vontade não se consumou, qual seja, a vítima foi imediatamente socorrida por terceiros e encaminhada ao hospital onde recebeu imediato socorro.

Quanto aos
motivos
que levaram o(s) DENUNCIADO(s) a praticar(em) o crime, evidencia-se uma razão repugnante, vil, abjeta e
torpe
, qual seja, porque o denunciado acreditava que a vítima tinha denunciado para polícia o tráfico de drogas que ele realiza no bairro.

Revela-se ainda nos autos, que nos
meios de execução eleitos para a pratica do delito
, denunciado utilizou-se de recurso que dificultou ou tornou impossível) a defesa do ofendido, que foi atingida pelas costas enquanto transitava em via pública.

Materialidade estampada no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl.31.

Assim agindo, o DENUNCIADO incorreu nas sanções penais tipificadas no
artigo 121, (homicídio), §2
º
(qualificado),
I
(torpe) IV (à trai
ç
ão,
de
emboscada ou mediante dissimu
l
ação
ou
mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), na forma do artigo 14, II, (tentado), to
d
os do Código Penal
, [...].

Após desenvolvimento regular do feito, o juízo de primeiro grau proferiu sentença, onde impronunciou o acusado
LUCAS SANTANA DE SOUZA
das imputações pelas quais foi denunciado.

Em suas razões recursais, o representante ministerial requer a pronúncia do apelado na imputação prevista no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob a alegação de “
[...] que há indícios suficientes de autoria de que Lucas Santana de Souza foi o autor da tentativa de homicídio em face de Cana Adriana Laiber [...]
”.

Demonstrados os fatos, bem como a irresignação ministerial, necessário adentrar ao mérito do recurso, a fim de verificar se assiste razão ao membro do Ministério Público quanto à impugnação recursal.

Nessa senda, destaco que o artigo 413, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a pronúncia nos seguintes termos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Depreende-se que a pronúncia é um julgamento de admissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, razão pela qual, no presente momento processual,
basta a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Desta forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste egrégio Tribunal de Justiça, tem decidido que:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURI. PRONÚNCIA. REVERSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 3.
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito
. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao apreciar o recurso em sentido estrito, entendeu que, diante do teor dos depoimentos, é perfeitamente lícito estabelecer o liame entre a conduta do denunciado na intenção de matar, ainda que a tentativa não tenha produzido lesões.
Assim, "havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando o réu como autor do fato, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência constitucional"
. 5. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.110.968; Proc. 2023/0420233-8; TO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/04/2024; DJE 08/04/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA PRESENTES. CASO SUBJUGÁVEL AO JÚRI POPULAR. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE. TEMA A SER APRECIADO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1.
A decisão de pronúncia, por sua natureza mesma, encerra mero juízo de admissibilidade da denúncia, bastante que é para sua prolação a demonstração da materialidade e indícios de autoria delitiva, não cabendo ao juiz togado, neste momento procedimental, proceder a exame aprofundado dos elementos de convicção existentes, sob pena de inaceitável invasão de competência
. [...
]
. (TJMG; RSE 5155511-79.2009.8.13.0024; Sétima Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/04/2024; DJEMG 24/04/2024).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A decisão de pronúncia finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado, bastando verificar a existência de materialidade do delito. Precedente
. 2. A materialidade restou comprovada pelo laudo de exame cadavérico e pelo laudo de exame de local de morte violenta (fl. 43/53), assim como os indícios de autoria, já que as testemunhas ouvidas em Juízo apontam a participação do recorrente, como um dos executores da vítima. 3. Recurso improvido. (TJES, Recurso em Sentido Estrito nº 0016076-06.2019.8.08.0012, Relator: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 23/06/2023).

Dito isso, passo à análise das provas existentes nos autos.

Nesse contexto, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar,
em termos sóbrios e comedidos
, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do Boletim Unificado de fls. 03/05, do Laudo Médico de fl. 26, do Prontuário Médico de fls. 29/30 e do Laudo de Exame de fl. 31, todos dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id 6614328), bem como por meio de prova oral colhida durante a instrução processual.

Prosseguindo, passo à análise da prova testemunhal para verificar sobre a existência de indícios suficientes de autoria do delito de tentativa de homicídio da vítima Carla Adriana Laiber, em relação ao acusado
LUCAS SANTANA DE SOUZA
.

Inicialmente, destaco que
LUCAS SANTANA DE SOUZA
,
em juízo (mídia de fl. 167 dos autos principais
–
conteúdo digitalizado no id 6614328
)
, exerceu o direito de permanecer em silêncio.

Já vítima Carla Adriana Laiber, ao ser ouvida na fase inquisitorial
(
fls. 12/13 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 6614328), descreveu detalhes sobre os fatos que antecederam a sua tentativa de homicídio, bem como que o responsável pelo disparo que teria lhe atingido teria sido a pessoa de
LUCAS SANTANA DE SOUZA
,
in verbis
:

[...] que a declarante comparece a esta DP, a fim de prestar depoimento sobre a Tentativa de Homicídio por disparos de arma de fogo de que foi vítima, fato ocorrido no dia 25/10/12, no Bairro Jabaraí, Guarapari ES; que no dia do fato, por volta das 20h, a declarante saiu da Igreja e foi a Escola Rosa Simões, a fim de conversar com sua mãe; que antes de chegar a Escola Rosa Simões, a declarante passou por LUCAS SANTANA DE SOUZA e o parceiro deste de nome DAVI, sendo que LUCAS olhou rindo para a declarante; que a declarante então foi a Escola, conversou com sua mãe e foi para casa por volta das 21 h; que quando passava perto da Mercearia Rochedo, na Avenida Santa Cruz, a declarante sentiu uma coisa ruim e quando olhou para trás viu LUCAS e DAVI, a uma distância de cerca de 3m; que a declarante continuou caminhando e de repente sentiu um disparo de arma de fogo que lhe atingiu as costas; que antes de cair, olhou para trás e viu LUCAS se evadindo com uma pistola de cor preta nas mãos e DAVI também se evadindo em outra direção; que a declarante não sabe dizer se DAVI estava com arma de fogo; que a declarante ferida ficou caída no meio da rua e foi tirada para a calçada pelo proprietário da Mercearia Rochedo, de nome GILMAR, que acionou o SAMU, que conduziu a declarante para o Hospital São Lucas, Vitória - ES, onde ficou internada por 08 (oito) dias; que perguntado a declarante se o crime foi praticado por dívida de drogas, a declarante nega o fato, ressaltando que realmente fazia uso de cocaína, mas que não devia drogas para LUCAS; que a declarante acredita que LUCAS tenha praticado o crime pois há cerca de 02 (dois) meses atrás, a declarante teve um desentendimento com seu companheiro LUCAS BISPO DE SOUZA vulgo “BILU” e por tal motivo acionou a Polícia Militar que foi ao local e em razão do fato, LUCAS SANTANA achou que a declarante havia acionado a Polícia Militar em razão da venda de drogas; que LUCAS SANTANA também teve um relacionamento com a filha da declarante, fato que não era da aprovação da declarante; que a declarante já chegou a comprar drogas com LUCAS, mas não compra mais e nunca comprou fiado; que a declarante já tinha conhecimento de que LUCAS SANTANA estava querendo lhe matar e no dia em que a Polícia Militar foi ao Bairro, este mostrou para a declarante a pistola 380 de cor preta que sempre carregava; que LUCAS morava na Rua da Maré, Bairro Jabaraí, perto do Bar da Vanusa, mas depois do crime, a declarante não o viu mais no Bairro; que DAVI mora no Morro da Igreja Católica, ponto final de ônibus, e é filho de LEILA; que a declarante acredita que no dia do crime, DAVI estava dando cobertura para LUCAS, e quando a declarante chegou do Hospital, este passou a vigiar a casa da declarante; que o companheiro da declarante não presenciou o crime, mas sabe que o autor foi LUCAS SANTANA; que neste ato, a declarante será encaminhada ao DML Vitória -ES para o Exame de Corpo de Delito; que neste ato é mostrado a declarante a foto de LUCAS SANTANA DE SOUZA, e a declarante o RECONHECE como sendo o elemento que tentou lhe matar [...].

Por ser extremamente oportuno, destaco que as declarações da vítima restaram corroboradas pelo depoimento da testemunha Lucas Bispo de Souza, seu companheiro, que perante a autoridade policial (fl. 18 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 6614328), declarou:

[...] que a declarante comparece a esta DP, a fim de prestar depoimento sobre a Tentativa de Homicídio por dispares de arma de fogo de que foi vítima sua companheira CARLA ADRIANA LAIBER fato ocorrido no dia 25110112, no Bairro Jabaraí, Guarapari ES; que no dia do fato, por volta das 22h 30min, o declarante estava em casa, quando tomou conhecimento por vizinhos de que sua companheira CARLA ADRIANA LAIBER havia sido alvejada por disparo de arma de fogo, tendo sido socorrida ao Hospital São Lucas, Vitória -ES; que ainda no dia do crime, o declarante tornou conhecimento por terceiros de que o autor do crime havia sido LUCAS SANTANA DE SOUZA, que estaria acompanhado de um comparsa de nome DAVI; que perguntado ao declarante sobre os motivos do crime, este ressalta que há cerca de 02 (dois) meses, CARLA em razão de uma briga, acionou a Polícia Militar que foi ao local, e por tal motivo, LUCAS SANTANA jogou a droga que estava no meio do mato, tendo tomado prejuízo; que LUCAS SANTANA achou que CARLA havia chamado a Polícia Militar para denunciar uma “boca de fumo”, fato contestado pelo declarante; que desse dia em diante, LUCAS SANTANA passou a ameaçar CARLA de morte; que o declarante não presenciou o crime, mas todos no Bairro comentam que o autor foi LUCAS SANTANA; que segundo o declarante, o crime não se deu por dívidas de drogas; que neste ato é mostrado ao declarante a foto de LUCAS SANTANA DE SOUZA, o qual o declarante reconhece como sendo o autor do crime; que depois do crime, o declarante não mais viu LUCAS SANTANA, mas DAVI continua morando no Bairro, estando a rondar a casa do declarante e de CARLA [...].

A testemunha Davi Valentim Silva, que estaria acompanhando
LUCAS SANTANA DE SOUZA
no momento do disparo que atingiu a vítima, ao ser ouvido na fase inquisitorial (fl. 19 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 6614328) confirmou os fatos descritos na denúncia, dando detalhes sobre os fatos sob apuração. Confora-se:

[...] que o informante comparece a esta DP, na presença de sua genitora, a fim de prestar esclarecimentos sobre o Homicídio de que foi vítima CARLA ADRIANA LAIBER, fato ocorrido no Bairro Jabaraí, Guarapari -ES, no dia 25/10/12; que no dia do crime, o informante estava no campo, momento em que LUCAS SANTANA chegou ao local e mostrou uma arma de fogo para o informante; que o informante esclarece que LUCAS estava com uma pistola calibre 380 cor preta; que LUCAS chamou o informante para ir atrás CARLA ADRIANA, mas não disse que iria matar CARLA; que o informante então foi com LUCAS, e em determinado momento, CARLA ADRIANA passou pelos dois, indo para a Escola Rosa Simões; que depois de CARLA ter passado, LUCAS chamou o informante para irem lanchar; que quando o informante e LUCAS estavam lanchando, CARLA ADRIANA passou e LUCAS então disse “VAMOS ALI”; que o informante e LUCAS passaram a andar atrás de CARLA, a uma distância de cerca de 3 metros que em determinado momento, antes da Mercearia Rochedo, CARLA olhou para trás e viu o informante e LUCAS; que neste momento, segundo o informante, LUCAS sacou a pistola que carregava na cintura, a carregou e efetuou um disparo que acertou as costas de CARLA; que no momento em que LUCAS atirou, o informante correu em direção a sua residência, não sabendo dizer para qual direção LUCAS correu; que depois do crime, o informante não viu mais a pessoa de LUCAS no Bairro, não sabendo onde este pode ser encontrado; que perguntado ao informante sobre o motivo do crime, o informante esclarece que foi devido ao fato de LUCAS achar que CARLA o havia denunciado para a Polícia Militar; que o informante esclarece que não tem envolvimento no crime, não sabia que LUCAS iria matar CARLA, não estava dando cobertura a LUCAS; que LUCAS é envolvido com o Tráfico de Drogas no Bairro Jabaraí, Guarapari -ES; que o informante já foi apreendido por crime de Roubo; que neste ato, o informante RECONHECE nos autos a foto de LUCAS SANTANA como autor do crime [...].

Entretanto, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 167 dos autos principais
–
conteúdo digitalizado no id 6614328
),
não
ratif
icou suas declarações anteriores, vindo a afirmar que não teria presenciado os fatos, que
LUCAS SANTANA DE SOUZA
n
ão
teria nenhum envolvimento com o crime, e que os responsáveis teriam sido outros indivíduos.

Por sua vez, destaco que, apesar do Policial Militar Marcos Roberto do Couto, ao ser ouvido em juízo (mídia de fl. 145 dos autos principais
–
conteúdo digitalizado no id 6614328
)
tenha afirmado que
não se lembrava
dos fatos, em razão do grande lapso temporal ocorrido, confirmou o inteiro teor do relato constante no boletim unificado.

Transcrevo, por ser extremamente oportuno, trecho do Boletim Unificado de fls. 03/05 dos autos em apenso (conteúdo digitalizado no id 6614328), ratificado em juízo pelo Policial Militar Marcos Roberto do Couto, onde consta que a vítima teria afirmado que o autor do disparo que a atingiu foi a pessoa de
LUCAS SANTANA DE SOUZA
:

Descrição da Ocorrência

POR DETERMINAÇAO DO CIODES ,- PROSSEGUIMOS AO BAIRRO JABARAI ONDE SEGUNDO INFORMAÇOES FORAM OUVIDOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NA RUA PROXIMO A MERCEARIA ROCHEDO, CHEGAMOS AO LOCAL E A AMBULANCIA (80) DO SAMU TAMBEM JÁ ESTAVA CHEGANDO, ONDE CONSTATAMOS QUE A VITIMA SE TRATAVA DE UMA MULHER QUE SE ENCONTRAVA SENTADA NA BEIRA DA RUA, ELA RECEBEU OS PRIMEIROS SOCRROS NO LOCAL E ESTAVA CONCIENTE E FOI IDENTIFICADA COMO SENDO SENHORA CARLA ADRIANA LAIBER DE 36 ANOS DE IDADE E SEGUNDO ELA E USUARIA DE DROGAS E ESTA LUTANDO PARA PARAR E VINHA CAMINHANDO PELA RUA QUANDO FOI ATINGIDA POR UM DISPARO DE ARMA DE FOGO NAS COSTAS E ANTES DE CAIR ELA OLHOU PARA TRAS E VIZUALIZOU UM ELEMENTO CONHECIDO DELA DE NOME LUCAS QUE E TRAFICANTE E MORRADOR DA RUA DA MARE DO MESMO BAIRRO E SERIA ELE O AUTOR DO DISPARO QUE FUGIL EM SEGUIDA EM DIREÇAO A UMA PEDREIRA QUE FICA PROXIMO A VITIMA FOI ENCAMINHADA PELO SAMU PARA UM HOSPITAL EM VITORIA EM ESTADO GRAVE , A GUARNIÇAO ACOPANHOU A AMBULANCIA ATE O PEDAGIO , O ACUSADO ATE O PRESENTE MOMENTO NÃO FOI LOCALIZADO. (sic)

De todas as provas acima destacadas, depreende-se, de modo insofismável, a existência de fortes indícios de autoria por parte do acusado
LUCAS SANTANA DE SOUZA
quanto à prática do crime de homicídio, em sua modalidade tentada, perpetrado contra a vítima Carla Adriana Laiber.

Nessa senda, inobstante o silêncio do acusado, e a alteração das declarações da testemunha Davi Valentim Silva em juízo, existem nos autos provas que demonstram indícios suficientes de autoria da prática delitiva pelo réu, razão pela qual
entendo que cabe ao Tribunal do Júri a
análise das versões apresentadas pela defesa e pela acusação
.

Importante destacar, também, que não deve prosperar a tese salientada pelo magistrado
a quo
, qual seja, de que haveria em desfavor do acusado apenas elementos colhidos exclusivamente durante o inquérito policial, tendo em vista que, consoante fundamentado, existem provas produzidas em juízo, sob a ótica do contraditório e da ampla defesa, como o depoimento do Policial Militar Marcos Roberto do Couto, que demonstram os indícios suficientes de autoria por parte do réu, ao confirmar os elementos informativos colhidos na fase extrajudicial (depoimento da vítima Carla Adriana Laiber e da testemunha Lucas Bispo de Souza).

Ainda, pelo fato de a vítima ter falecido antes de sua oitiva em juízo, consoante se verifica às fls. 210/210-verso dos autos principais (conteúdo digitalizado no id 6614328)2, seu depoimento se trata de prova não repetível, sendo perfeitamente válida para sustentar a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155.
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
,
ressalvadas as provas
cautelares,
não repetíveis
e antecipadas.

No mesmo sentido é o entendimento da jurisprudência
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INTERPOSIÇÃO COM BASE NA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ART. 105 DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. TESE DE PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRONÚNCIA COM BASE EM DEPOIMENTO PRESTADO APENAS NO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVA IRREPETÍVEL POR MORTE DO DEPOENTE. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A não demonstração da incompatibilidade de entendimentos e da similitude fática entre as demandas torna inviável o conhecimento do recurso interposto com base em divergência jurisprudencial. 2. A tese de que a pronúncia foi baseada em testemunho de "ouvir dizer" não pode ser analisada por este Tribunal Superior, pois não houve emissão de juízo de valor acerca do assunto pela Corte de origem, situação que atrai a incidência das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. 3.
A jurisprudência consolidada no STJ afirma que "é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP" (HC n. 402.042/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 30/10/2017). 4. In casu, o Tribunal a quo pronunciou o ora agravante por entender haver elemento probatório suficiente para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri - notadamente pelo depoimento colhido na fase inquisitória.
Além disso, destacou ser o testemunho em questão prova irrepetível, diante da morte do depoente
.
5. Não há, na hipótese, manifesta ilegalidade a autorizar a concessão de ordem de habeas corpus de ofício, pois, além de ser possível a pronúncia com base em elementos probatórios colhidos no inquérito, não há evidências nos autos que o testemunho mencionado no acórdão haja sido de "ouvir dizer". 6. Agravo regimental não provido. (
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.609.833/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE EXCESSO DE LIGUAGEM AFASTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À PRONÚNCIA. COLABORADOR QUE FOI OUVIDO NA QUALIDADE DE TESTEMUNHA EM JUÍZO E QUE, POSTERIORMENTE, FALECEU. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DISPOSTO NA LEI Nº 12.850/2013, COM AS ALTERAÇÕES DO PACOTE ANTICRIME. INVIABILIDADE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. Alegação de nulidade da sentença de pronúncia. Excesso de linguagem não verificado. Necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Motivação como condição de validade da sentença. Preliminar afastada. Decisão que não está lastreada exclusivamente nos elementos do inquérito, tampouco nas declarações de termo de colaboração premiada. Colaborador ouvido em juízo como testemunha e não é corréu no processo. Informações privilegiadas pela posição hierárquica que ocupava na facção criminosa. Conhecimento dos fatos diretamente por seus autores, não se tratando de hearsay testimony. Conjunto probatório congruente com as informações prestadas.
Superveniência, inclusive, de sua morte, tornando a prova irrepetível
. Ausência de ofensa ao art. 4º, §16, da Lei nº 12.850/2013. Para o juízo de pronúncia, basta o convencimento quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. A pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação. Conjunto probatório convergente e que empresta viabilidade acusatória, tornando impositiva a pronúncia do réu, com base no princípio in dubio pro societate. A exclusão das qualificadoras só deve ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. Qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima mantidas. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDOS. (TJRS; RSE 0030645-66.2021.8.21.7000; Proc 70085170926; Porto Alegre; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luciano Andre Losekann; Julg. 24/02/2022; DJERS 02/05/2022).

Assim,
evidente que os relatos da vítima
durante a fase investigativa
não podem ser ignorados simplesmente em razão de não terem sidos confirmados em juízo
.

Desse modo, como já dito, no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Portanto, existindo provas colhidas na esfera investigativa, corroboradas pelas provas colhidas judicialmente e também pela prova não repetível (depoimento da vítima),
não
entendo que o presente caso seja de impronúncia do recorrido,
vez que os indícios de que o réu teria o autor do delito de homicídio tentado narrado na inicial acusatória fazem com que a demanda
seja remetida à análise do órgão competente para julgar crimes dolosos contra a vida
.

À luz do exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso ministerial, para
DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
PRONUNCIAR
LUCAS SANTANA DE SOUZA
nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Após o trânsito em julgado, DETERMINO o imediato retorno dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento da ação penal sob o procedimento relativo aos crimes da competência do Tribunal Popular do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)